Tribunal: TJMT
Processo: 1007564-35.2022.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007564-35.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DANILO PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.740.901-66 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENILEN FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 048.645.691-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DOLO
. INVIABILIDADE
. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO.
PRESCINDIBILIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. PALAVRA DA VÍTIMA
SUBSIDIADA POR OUTRAS PROVAS
.
INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO
IN RE IPSA
. OBRIGAÇÃO MANTIDA. MONTANTE PROPORCIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM
E
XAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, CP
), à pena de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para reparação de danos morais à vítima.

2. Fatos relevantes: (
i
) delito praticado em contexto de violência doméstica contra ex-companheira com quem o réu possui um filho; (
ii
) envio de múltiplas mensagens eletrônicas com conteúdo ameaçador após intimação para pagamento de pensão alimentícia; (
iii
)

ameaças de sequestro do filho e promessa de tornar a vida da vítima
“
um inferno
”
; (
i
v
)
narrativa
da vítima
corroborada
por capturas de tela das conversas via
WhatsApp
; (v) denúncia com pedido expresso de fixação de indenização mínima.

3. Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição por ausência de comprovação do elemento subjetivo do delito de ameaça; (
ii
)

subsidiariamente, exclusão ou redução da indenização fixada para reparação do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se está configurado o elemento subjetivo do crime de ameaça
;
(
ii
) analisar a possibilidade de exclusão ou minoração da indenização
arbitrada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

6
. O crime de ameaça é delito formal que se consuma com a prolação de palavras ou gestos capazes de causar fundado temor à vítima, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico.

7
. A palavra da vítima, firme e harmônica, mostrou-se idônea para sustentar a condenação, sobretudo diante da coerência das declarações prestadas em juízo, que descrevem ameaça com potencial de causar intimidação.

8. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é
in
re

ipsa
, de modo que exige pedido expresso, mas independe de indicação do valor na inicial acusatória ou instrução probatória específica (Tema Repetitivo 983/STJ).

9. O montante fixado para a reparação de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a condição financeira do réu, conforme preleciona a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147,
caput
; Lei 11.340/2006, art. 5º, III; CPP, art. 386, VII
;
Resolução CNJ n. 492/2023
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 842.971/SC, REsp 1.643.051/MS; TJMT,
ApCrim
1005584-30.2020.8.11.0040,
ApCrim
1002846-15.2022.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação c
riminal interposto
pela
Defensoria Pública
de Mato Grosso
em favor do
acusado
Danilo Pereira de Souza
, contra a sentença do Juízo da
2ª
Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra mulher de Cuiabá
, nos autos da ação penal n.
100
7564
-
35
.202
2
.8.11.004
2
, que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, CP
), à pena de

1 (um)
mês e 16 (dezesseis) dias
de detenção
, em regime inicial
aberto
,
e ao pagamento
indenização
no montante
de

R$ 1.000 (mil reis)
para reparação dos danos
morais
à vítima.

Nas
razões recursais
, o apelante requer a absolvição

do
apelante

por
não estar comprovado o elemento subjetivo do delito

de ameaça
,
com base no artigo
386,
V
II, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, postula
a exclusão
, ou minoração,
da indenização fixada para reparação do dano moral causado pela infração penal, haja vista a ausência de instrução probatória específica

(id.
320730399
).

Em sede de
contrarrazões
,
o Ministério Público
se manifest a pelo desprovimento do recurso (id.
320730401
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo
des
provimento
do
apelo
(id.
292972352
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
réu

Danilo Pereira da Silva

fo
i
denunciado pela prática do

delito

de
ameaça

(art. 147,
caput
, CP)
, em razão d
o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“(...)

No dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 22h00m, por mensagens eletrônica, nesta Capital, o denunciado DANILO PEREIRA DA SILVA ameaçou a vítima H
.
F
.

E.
S
.
(27 anos à época dos fatos), com quem teve um relacionamento pelo período de 06 (seis) meses e possuem 01 filho.

Na data dos fatos, o denunciado enviou várias mensagens para a vítima, pois teria recebido um mandado de intimação para que o mesmo efetuasse o pagamento das pensões alimentícias que estaria devendo ao filho e as mensagens diziam
‘
que vai pegar o filho deles e sumir e que ela nunca mais vai verá os dois
’
;
‘
vou fazer a sua vida um inferno e que se for preso a vida da comunicante e da sua família jamais serão a mesma
’
, bem como ameaçou a vítima

dizendo:
‘
VOCÊS VÃO VER COMIGO
’
e ainda ressaltou que
‘
fará justiça com as próprias mãos e que não tem nada a perder
’ (...)
”

(id.
320730355
).

Devidamente processada e instruída a ação penal,
a pretensão punitiva foi julgada procedente, sendo o
acusado condenado
à pena total de
1 (um)
mês
e
16 (dezesseis) dias
de detenção
, em regime inicial
aberto
, bem como
ao pagamento de
indenização
no valor de

R$ 1.000 (mil reis)
para reparação d
e
danos morais à vítima.

1.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

Irresignada,

a
defesa intenta a absolvição do
réu
, sob o argumento de que
não ficou demonstrado
o seu dolo em a
temorizar
a vítima
.

Nessa linha
, sustenta que o crime de ameaça exigiria a presença de
“
ânimo calmo e refletido
”
, o qual não estaria configurado quando as ameaças são proferidas em contexto de acirramento de ânimos ou sob estado emocional alterado.

O pleito não merece acolhimento.

O crime apurado nesta ação penal foi praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a vítima mantinham relação íntima de afeto, nos moldes do artigo 5º, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Portanto, em delitos dessa natureza, constata-se que a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado (STJ,
AgRg
no HC 842971/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
de 18/04/2024).

De volta ao caso em julgamento, tem-se que o delito
previsto no art. 147 do Código Penal, consiste em
“
ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave
”
. Trata-se de crime formal,
cuja consumação
prescinde

de
resultado naturalístico.

A doutrina é pacífica ao delimitar que para a configuração do crime de ameaça é suficiente que a conduta tenha idoneidade para constranger a vítima, e que o autor tenha consciência dessa idoneidade, sendo “
indiferente se o agente estava ou não disposto a cumpri-la, nem que seja possível cumpri-la”.
(BITTENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
, V. 2, 23ª ed., rev.,
ampl
. e atual. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 479).

Da mesma forma, o estado de ira não possui o condão de afastar a intenção de intimidar, pelo contrário, é a força propulsora que motiva o agente, de modo que sua cólera é justamente o que intensifica a potencialidade da conduta causar temor ao ofendido (
ibidem
, p. 481).

Nessa linha de raciocínio,
a jurisprudência
apregoa que

a configuração do crime de ameaça
prescinde de
ânimo calmo e refletido
por parte do agente,
de modo que basta o potencial atemorizador da ação

(TJMT,
ApCrim
n. 1005584-30.2020.8.11.0040,
relator

Desembargador
Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 10/11/2021).

Na espécie
,
a materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência n. 2021.330731, Termo de Representação Criminal, Pedido de Providências Protetivas, Formulário de Avaliação de Risco, capturas de tela das mensagens eletrônicas via
WhatsApp
contendo conteúdo manifestamente ameaçador, bem como pelas declarações prestadas pela vítima na fase policial e reiteradas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
vítima
H.F.
E.S.
, ouvida em juízo, confirmou
que as
ameaças se iniciaram
após o apelante receber intimação da Defensoria Pública para efetuar o pagamento de pensão alimentícia em atraso, sob pena de prisão.
Explicou que a
partir daquele momento, o recorrente passou a enviar diversas mensagens eletrônicas à vítima, nas quais ameaçava sumir com o filho do casal e afirmava que ela nunca mais veria ambos.

A
ofendida
relatou que o apelante
proferiu
expressões como
‘
se eu te pegar na rua, você vai ver o seu, mas se eu pegar o nosso filho, você nunca mais vai ver
”
. Destacou ainda que o recorrente afirmava que não t
inha
“
nada a
perder
”
,
e que ia
fazer
da vida dela

“
um inferno"
, bem como disse que caso fosse
preso,
a
vida d
ela
e da sua família jamais ser
iam
a mesma, além de ressaltar que
faria

“
justiça com as próprias mãos
”
.

Questionada pelo Ministério Público, a vítima confirmou que ficou com medo do apelante e que este temor persiste até os dias atuais, especialmente
por
que o recorrente continua descumprindo suas obrigações alimentares
(mídia audiovisual – id.
320730381
).

As declarações da vítima encontram plena correspondência com as capturas de tela das conversas via
WhatsApp
juntadas aos autos, nas quais efetivamente constam mensagens de conteúdo ameaçador enviadas pelo apelante, demonstrando a veracidade de sua narrativa
(id.
320729944
).

Na
fase investigativa, o réu optou por fazer uso de seu direito constitucional ao silêncio
(id.
320729945
)
. Intimado para comparecer
a
audiência de instrução e julgamento, deixou de fazê-lo, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

Diante

do
cenário
probatório exposto
, denota-se que as declarações da vítima se mostram coerentes, harmônicas e desprovidas de contradições relevantes, especialmente ao se observar que seu relato é munido de detalhes quanto às circunstâncias do fato.

Além disso, verifica-se que a intimidação da ofendida foi séria e idônea, ao contrário do que faz crer a defesa, visto que ela ofereceu representação pelo delito e confirmou
os fatos
à autoridade judicial, contexto que demonstra o seu temor quanto ao mal injusto anunciad
o.

Quanto à suposta ausência de ânimo calmo e refletido,
reforça-se que a configuração do delito de ameaça

prescinde desse requisito
. Ao contrário, o que se exige é a seriedade da ameaça e sua idoneidade para causar temor fundado na vítima,
não
sendo
mitigado pelo contexto em que é proferid
o ou pelo estado emocional do agente
.
Nesse sentido:

“(...) O crime de ameaça é de natureza formal, sendo desnecessário o estado de ânimo calmo e refletido por parte do agente, bastando à configuração do tipo que a ação seja capaz de provocar temor na vítima. Logo, demonstrado que o apelante foi o autor da promessa de mal injusto e grave feita em detrimento do seu genitor, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, ainda que a ameaça tenha sido eventualmente proferida num contexto de desentendimento; (...)
(N.U 1002846-15.2022.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024,
DJe
23/08/2024).

Por conseguinte, os elementos de convicção angariados aos autos são robustos para evidenciar a materialidade, autoria e, sobretudo, o dolo do agente em praticar o crime de amaça.

Desta feita, não há falar em aplicação do brocardo
in dubio pro reo,
porquanto não há dúvida a ser resolvida em favor do recorrente, mas sim um conjunto probatório firme e coeso capaz de demonstrar que o recorrente incorreu na conduta típica imputada na denúncia.

2. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

A Defesa requer a exclusão da indenização fixada para reparação do dano moral causado pela infração, ao argumento de que não houve instrução probatória específica. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

O pleito não merece provimento.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, não havendo a necessidade de indicação de valor mínimo e de instrução probatória específica.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, sintetizada na seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Tema Repetitivo 983).

No caso, o crime praticado pelo recorrente se enquadra no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e a denúncia trouxe pedido expresso dirigido à fixação de valor mínimo para reparação do dano, razão pela qual é dispensada a dilação probatória específica ou a indicação de quantia na inicial acusatória.

Dessa forma, é inviável o afastamento da indenização fixada para a reparação do dano moral suportado pela vítima.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a Jurisprudência nacional delimita que devem ser levados em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório sob o risco de tornar-se
inócuo
o efeito pedagógico da condenação, garantindo, ainda, a integral reparação do dano.

Na hipótese, o caderno processual ostenta elementos comprobatórios da extensão do dano moral de acordo com o valor estabelecido pelo Juízo
a quo
,
sendo a quantia de R$
1
.000,00 (mil reais) fixada na sentença suficiente para assumir o caráter pedagógico ao acusado
.

Apesar de o apelante ter
declar
ado
em seu interrogatório policial que exerce a profissão de comerciante,
e
que
não possui

renda
fixa
(id. 316523858)
,
este
não junt
ou
aos autos qualquer documento que indique insuficiência econômica
ao ponto de não
poder
arcar
com o montante
diminuto
arbitrado na sentença.

Além disso, o valor se mostra razoável em vista das circunstâncias do caso concreto, não representando enriquecimento sem causa da ofendida
.

Portanto, rejeito o pleito defensivo.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso

de apelação interposto pelo réu
Danilo Pereira da Silva
,
em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025